Tribunal: TJPA
Processo: 0800235-06.2020.8.14.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800235-06.2020.8.14.0021

EMBARGANTE: JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº
0800235-06.2020.8.14.0021.

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA
.

EMBARGANTE
:
JOÃO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA.

DEFENSORIA PÚBLICA: ALEXANDRE MARTINS BASTOS.

EMBARGADO
: ACÓRDÃO Nº. 6538183 (DJE 28/09/2021).

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATERIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO. NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERAM SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO CONTRADIÇÃO APONTADA PELO EMBARGANTE.

2. É INVIÁVEL, NA ESTREITA VIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A REAPRECIAÇÃO DAS TESES TRAZIDAS NO APELO, TÃO SOMENTE, EM RAZÃO DO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 23 de maio e término no dia 30 de maio do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
30
de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto por
JOÃO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA
, através de defensor público, objetivando reformar o acórdão de nº.
6538183
proferido pela relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu do recurso de apelação interposto pela Defesa do acusado, lhe negando provimento, mantendo integralmente o édito condenatório proferido na Sentença de fls. 147/154, ID nº 5651816.

Em razões de embargos de declaração
(fls. 227/235, ID nº 7027155), a defesa pugna pela reforma do Acórdão objurgado, alegando haver erro na decisão que deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ, bem como ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesta Superior Instância (fls. 240/246, ID nº 9238035), a Procuradora de Justiça, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifestou-se pelo
conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos no artigo 619 do CPP.

É o relatório. Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de declaração em Apelação Penal
interposto por JOÃO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA, objetivando reformar o acórdão de nº. 6538183.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade,
omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de contradições a serem sanadas em diversos pontos, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

No caso, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente.

Inicialmente, frise-se que em grau de Apelação, o ora embargante almejou a análise da decisão
a quo,
a fim de que fosse reavaliada a dosimetria da pena, no que tange ao direcionamento da pena abaixo do mínimo legal, afastando a Súmula 231 do STJ.

No que tange a eventual obscuridade, omissão ou contradição levantada pela defesa, nota-se que o julgado foi absolutamente claro ao se manifestar sobre os pedidos da Defesa e fundamentar a negativa de aplicação da vindicada atenuante com base na manifestação do Órgão Ministerial de 2º Grau, sendo destacado que o reconhecimento de circunstância atenuante que implique na fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal é contrário à Súmula 231 do STJ, não havendo que se falar em qualquer ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena, pois não pode o magistrado singular se sobrepor à Lei na tarefa de legislador, criando possibilidades de concessão de diminuição da pena não existentes no ordenamento jurídico.

Diferentemente do que alega o embargante, não há conflito entre as Súmulas 231 e 545 do STJ, já que esta última apenas trata do dever do magistrado em reconhecer a atenuante quando utilizar tal circunstância para fundamentar a condenação. No alusivo enunciado, não há qualquer ressalva quanto ao afastamento da incidência da

Súmula 231 do STJ, ou seja, o reconhecimento de circunstância atenuante não importa, necessariamente, na sua aplicação, precipuamente se implicar em uma situação visivelmente contrária ao ordenamento jurídico.

Não há, pois, que se cogitar de qualquer ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena, pois não pode o magistrado singular se sobrepor à Lei na tarefa de legislador, criando possibilidades de concessão de diminuição da pena não existentes no ordenamento jurídico.

Inviável qualquer discussão acerca da legalidade ou da constitucionalidade da Súmula 231 do STJ, sob pena de se afrontar a divisão de competências entre os órgãos judiciários, subtraindo-se, de modo infecundo, a competência atribuída ao Superior Tribunal de Justiça de interpretar o direito federal.

No caso dos autos, ressai evidente que a pretensão do Embargante não é outra, senão a reanálise da matéria, eis que, verdadeiramente, não se aponta nenhuma omissão, contradição ou obscuridade. A argumentação, portanto, consiste em verdadeiro aditamento extemporâneo das razões da apelação a pretexto de prequestionar a matéria.

Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, refuto que o ora pedido não foi sequer suscitado em sede de apelação, logo sobre nada foi retratado no acórdão em questão.

Logo, constata-se que foram esclarecidos todos os pontos levantados em sede de Apelação Penal, reanalisando o conjunto probatório e mantendo a condenação, em nada retificando o
decisum.

Assim, o embargante utiliza argumentos que refletem, na verdade, inconformismo com o teor do Acórdão recorrido, pretendendo, de fato, modificar o conteúdo decisório, o que não se admite em razão dos estreitos limites da presente via.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ASPECTOS AMPLAMENTE DECIDIDOS NO ACÓRDÃO FUSTIGADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO APONTADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. PRECEDENTES DESTA CORTE
. I – Não se conhece de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento previstas no art. 619 do CPP não foram ao menos apontadas nas razões recursais; II – Em verdade, verifica-se da análise das razões dos embargos de declaração que as alegações formuladas pelo recorrente tratam de matéria de mérito que já foi analisada no julgamento do recurso de Apelação, não tendo o embargante apontado qualquer outro vício no julgado; III - Embargos não conhecidos.
(Embargos de Declaração (Crime) nº 201800332137 nº único 0000400-76.2013.8.25.0037 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 29/01/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição. 2. Afigura-se notável a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu a apelação, pois, na espécie, à conta da omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada. 3. O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJPA – APL nº 0020148-71.2009.814.0401, Julgado em: 25/06/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 28/06/2019).

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Quanto ao prequestionamento da matéria arguida para eventual

interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados ao tema, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, motivando o seu convencimento. Dessa forma, mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP.

Em suma, o que se tem é a insatisfação do embargante com os fundamentos do acórdão, que em sede de recurso de apelação, manteve a condenação imposta na sentença de primeiro grau.

Com base em tais considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 02/06/2022